Tribunal: TJES
Processo: 5002441-91.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002441-91.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ADEILSON MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002441-91.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: ADEILSON MOREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. COMPRA REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. MERA FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que adquiriu um
videogame
, Console Microsoft Xbox One S 1TB com 2 controles sem fio, no valor de R$ 1.479,00, comercializado LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, por meio do sítio eletrônico https://www.luadishop.com.br, com pagamento por meio da plataforma do Mercado Pago. Todavia, o produto não foi entregue, motivo pelo qual requer a devolução integral do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Em contrarrazões recursais (ID 16549730), requer o improvimento do recurso apresentado pelo réu.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 16549724), requer a reforma da sentença, alega ser mera intermediadora de vendas atuando como plataforma de pagamento, sustenta não possui responsabilidade sobre o fato. Por fim, pleiteia a improcedência dos pedidos autorias. Subsidiariamente, requer redução do quantum indenizatório por dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 16549723) dispôs que:
“
Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral, em parte, para: a) condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.493,90 (mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa centavos), em dobro, a título de indenização por danos materiais
,
com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação; b) condenar o requerido a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data. c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). 13. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma integral da sentença.

Apesar de se tratar o caso de uma relação de consumo, eis que o autor/recorrente utilizou-se dos seus serviços para realização do pagamento a terceira pessoa, a requerida/recorrente, no caso, não pode ser responsabilizada pelo fato do produto adquirido não ter sido entregue.

Digo isso devido ao fato de que o autor realizou a compra do bem junto à loja LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, através do site autônomo dessa (não se trata do ambiente de marketplace do mercadolivre), como narra na inicial, como também, negociou por meio de mensagens via e-mail, conforme comprovantes ao ID 16548874, tendo utilizado como forma de pagamento os serviços da recorrente/requerida, que funcionou, no caso concreto, apenas como mera plataforma/intermediadora do pagamento.

O que verifico nos autos é que o autor/recorrente está confundindo os serviços oferecidos pelo conglomerado no qual faz parte a requerida/recorrente.

Uma coisa é a compra de produtos na plataforma do mercado livre, site de vendas que possui uma ferramenta de proteção/garantia na compra de produtos através do referido endereço eletrônico, condicionando a liberação do pagamento ao vendedor a confirmação do recebimento do produto pelo comprador.

Outra coisa é o produto fornecido pela requerida/recorrida, mera forma de pagamento, situação que se assemelha a uma compra feita através de cartão de crédito ou débito bancário, não possuindo responsabilidade a plataforma de pagamento, no caso, quando o comprador não entrega o produto, por ausência de falha na prestação de seus serviços.

Como não há sequer a alegação de que o produto fora adquirido no site do mercado livre, com a utilização de seu mecanismo de compra segura, funcionando a requerida/recorrente, apenas, como intermediadora do pagamento (ID 16548874, pág. 10), não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto adquirido, haja vista que não houve falha no serviço prestado - mero serviço de pagamento.

Não há prova de que o pagamento não fora realizado pela Mercadopago a loja requerida, em razão de chargeback (que teria sido feito pelo próprio autor), sendo a falha na prestação de serviços unicamente do vendedor, eis que a relação de consumo desta não guarda relação com a relação de consumo existente entre o autor e a empresa de crédito, onde não houve falha. No ID 16548874 não verifico qualquer mensagem trocada entre o autor e a Mercadopago, eis que poderia ter realizado o pedido de chargeback em razão de não ter recebido o produto no prazo fixado pelo vendedor.

Dessa forma, face a demonstração de inexistência de falha na prestação dos serviços da requerida, resta prejudicado, como consequência lógica, o pedido de reforma quanto a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários em relação à requerida, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)